Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019266-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA TOMICHA DOS SANTOS - CPF: 056.126.801-04 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), EDVALDO DA SILVA - CPF: 222.461.808-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE SOUZA LIMA - CPF: 038.489.742-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS GABRIEL ABDALLAH - CPF: 114.409.601-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas Corpus.
Pedido de relaxamento da prisão por alegada negativa de autoria. Inviabilidade. Indícios da autoria delitiva. Matéria que não deve ser apreciada de maneira verticalizada em sede de
habeas corpus
.
Prisão domiciliar. Possibilidade. Genitora de filhos com idade inferior a doze anos. Imprescindibilidade dos cuidados maternos. Primariedade. Prisão domiciliar condicionada ao monitoramento eletrônico que constitui medida adequada e proporcional. Ordem concedida.

I. C
aso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

II.
Questões em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) examinar se há ilegalidade que tenha maculado a segregação cautelar e; (ii)
verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão domiciliar, nos moldes do que estabelece o art. 318-A do CPP.

III.
Razões de decidir

3. Inexistindo patente ilegalidade ou teratologia, a tese de negativa de autoria não comporta verificação aprofundada na via estreita do
habeas corpus,
sobretudo quando a instrução penal ainda está em curso.

4. A quantidade de droga apreendida não demonstra gravidade exacerbada da conduta, a ponto de justificar o indeferimento da prisão domiciliar, sobretudo porque a paciente é primária e não possui maus antecedentes criminais.

5. Estudo psicossocial apontou que a paciente é mãe dedicada aos cuidados dos filhos e que o pai é ausente, evidenciando a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

6. A jurisprudência do Egrégio TJMT autoriza a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando o delito não tenha sido praticado com violência, grave ameaça ou em desfavor dos próprios filhos.

IV.
Dispositivo e teses

7. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e outras cautelares que eventualmente venham a ser implementadas pelo Juízo de origem.

Teses de julgamento: “
1. Salvo em caso de patente teratologia, não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
exame verticalizado da autoria delitiva. 2.

A condição de mãe de criança, aliada à primariedade, autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo quando a segregação cautelar decorre de imputações relacionadas a crimes previstos na Lei 11.340/06, desde que a gravidade da conduta não ultrapasse aquela inerente ao tipo penal”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
Habeas Corpus
1019680-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 03/07/2025; TJMT –
Habeas Corpus
1020287-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18/07/2025; TJMT –
Habeas Corpus
1017650-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pleito de medida liminar, impetrado em favor de Pâmela Cristina Tomicha dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que decretou a sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1000108-38.2025.8.11.0039, na qual a paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

A Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de elementos probatórios que vinculem a paciente à prática do crime de tráfico de drogas, argumentando tratar-se, na realidade, de mera usuária de entorpecentes.

Aduz que a gravidade abstrata dos delitos imputados não constitui fundamento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva, sobretudo na ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Assevera, ainda, que, mesmo na hipótese de eventual condenação, não se vislumbra a imposição de regime inicial fechado, o que evidencia a desproporcionalidade da manutenção da segregação cautelar.

Aponta que a paciente é primária, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, circunstâncias que demonstram a ausência de
periculum libertatis.

Por todas essas razões, pugna pela revogação de sua prisão preventiva.
Subsidiariamente, os impetrantes postulam a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é genitora de três crianças menores de 12 anos, as quais dependem dos seus cuidados diários (Id. n. 293009853).

Documentos foram anexados no Id. n. 293009854 e seguintes.

A liminar foi indeferida, sendo determinada, na mesma oportunidade, a realização de estudo psicossocial direcionado aos filhos da paciente.

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado (Id. n. 294689386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela douta Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem:

“Habeas Corpus. Aplicação de outros medidas cautelares. Bons predicados. Genitora de duas crianças menores de doze anos. Imprescindibilidade da mãe aos cuidados das crianças é presumida. Mérito. Paciente é suspeita de praticar crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o mesmo fim. Contexto fático probatório não é possível análise nesta seara. Indícios de prática de ato ilícito que, pela natureza e circunstâncias afastam a dedicação da paciente nos cuidados dos infantes, vez que, diante das informações preliminares, apontam ambiente de risco ao desenvolvimento sadio dos infantes. Estudo psicossocial com relação às crianças pendente de análise. Parecer pela denegação da ordem” (Id. n. 298276862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, no dia 14.1.2025, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Eis o teor dos fatos narrados na denúncia:

“Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar da 3a Companhia foi acionada pelo 17o Batalhão de Polícia Militar para averiguar uma possível tentativa de homicídio ocorrida na BR-175, nas proximidades da curva da Fazenda Urutal.

Enquanto realizavam diligências na tentativa de localização dos suspeitos, a guarnição policial foi abordada por uma pessoa que relatou, sob anonimato, ter visto os suspeitos da tentativa de homicídio descerem e entrarem em uma residência localizada na Rua Alagoas, próximo à Avenida São Paulo, no centro desta cidade.

Diante dessas informações, a operação solicitou apoio e se deslocou até o endereço para averiguar a situação. Ao se aproximarem da residência, os policiais ouviram vozes de homens e mulheres no interior do imóvel que conversavam animadamente sobre o ocorrido, rindo e comentando sobre a tentativa de homicídio.

Diante disso, os agentes da lei ingressaram na residência e abordaram os denunciados, bem como a adolescente Estefani Vitória de Oliveira Luzini. Naquele momento, estavam consumindo entorpecentes.

Infere-se que, durante a realização da prisão dos réus, a guarnição policial visualizou 03 (três) porções de maconha acondicionadas em pedaços de plástico e 02 (duas) pontas de cigarro da mesma substância sobre uma mesa. Dando continuidade à busca no interior da residência, os agentes localizaram, embaixo da pia da cozinha, um pequeno saco plástico contendo 19 (dezenove) trouxinhas de cocaína.

Além dos entorpecentes encontrados no local, a operação também apreendeu com o denunciado Edvaldo da Silva, proprietário da residência, a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie.

Diante disso, os fiscais da lei prenderam o denunciado em flagrante delito e o conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.
Os entorpecentes apreendidos nos autos foram submetidos a análise pericial, a qual constatou positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha) e cocaína, conforme laudo pericial definitivo de constatação de entorpecente de Id 182353478” (Id. n. 293009862 - p. 216).

O Juízo
singular, na audiência de custódia realizada no dia 15.1.2025
, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente, ao argumento de que os delitos que lhe foram atribuídos são concretamente graves.

Além disso, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a liberdade da paciente poderia representar risco para os filhos menores, por haver indícios de que a casa onde residiam, além de supostamente servir como ponto de tráfico de drogas, teria sido utilizada para abrigar membros de organização criminosa de expressiva periculosidade. Transcrevo:

“
Prisão preventiva
:

(...) A materialidade do delito, bem como os indícios de autoria estão evidenciados pela documentação que compõe os autos.

Isso porque o auto de constatação indica que, na residência dos autuados, foram encontradas 19 unidades de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando 24,07g.

Ademais, o laudo de constatação n. 531.3.10.9047.2025.002136-A01 (Id. 180689935), atestou positivo para cocaína.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
).

No caso vertente, verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, aliado à periculosidade dos autuados, tendo em vista que o crime de tráfico está, em tese, ligado a organização criminosa, inclusive com membros dela praticando crime de homicídio.

Isso porque, conforme os depoimentos prestados em sede policial, ficou demonstrado que os indiciados no APFD n. 1000067-58.2025.8.11.0011 (Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), Leonardo e Messias, foram se refugiar na residência de Edvaldo e Pamela, onde foi encontrada a substância ilícita, logo após a prática de crime de tentativa de homicídio.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Portanto, ficou demonstrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312 do CPP, em virtude da reiterada prática de ilícitos penais e periculosidade dos agentes, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva dos suspeitos.

Prisão domiciliar
:

A defesa pugnou pela prisão domiciliar da autuada Pamela, sob o argumento de que a ré possui três filhos menores de 12 anos de idade, atualmente com 9, 4 e 3 anos, os quais necessitam de sua assistência direta.

Analisando as argumentações, verifico que o pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, embora a condição de mãe de crianças menores de 12 anos seja uma situação a ser considerada para a concessão da prisão domiciliar em substituição à prisão, não se trata de benefício automático, devendo o julgador ponderar as circunstâncias concretas do caso, em observância ao melhor interesse das crianças envolvidas.

No caso em tela, consta dos autos que a residência da requerente foi o local onde foram encontradas substâncias entorpecentes, em quantidade expressiva. Além disso, há indícios robustos de que o local é frequentado por pessoas vinculadas a organização criminosa, inclusive tendo sido elas apreendidas na residência em razão da prática de crime de tentativa de homicídio, conforme anteriormente disposto, o que expõe as crianças a um ambiente manifestamente prejudicial ao seu desenvolvimento e bem-estar.

Ainda que o artigo 318 do CPP preveja a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da existência de filhos menores, a manutenção das crianças no mesmo ambiente que serviu de base para atividades ilícitas pode configurar risco ao seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, indo de encontro à proteção integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ressalte-se, ainda, que foi demonstrado nos autos que as crianças não se encontram desamparadas, estando atualmente de férias sob os cuidados da avó, o que garante sua assistência e proteção de forma temporária.

Assim, considerando que a concessão da prisão domiciliar à requerente não se revela a medida mais adequada para garantir o melhor interesse das crianças, e levando em conta os indícios de risco ao ambiente familiar, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa” (Id. n. 180777880 – Autos n. 1000049-50.2025.8.11.0039).

Em seguida, a Defesa, na fase de apresentação da defesa prévia, reiterou o pedido de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar (Id. n. 293009862 - Pág. 251).

Nada obstante, o pleito foi indeferido, mantendo-se a prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos utilizados para decretá-la, nestes termos:

“(...) Pela presente via, pretende a acusada a revogação da prisão preventiva, em razão de possuir filhos menores de idade, aduz ainda que possui endereço e emprego fixo.

Conforme bem pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva da acusada (Id. 180777880, APF no 1000049-50.2025.8.11.0039), e em consonância com o parecer ministerial (Id. 183647147, destes autos), este Juízo não identifica fundamentos que justifiquem a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas ou até mesmo a substituição por prisão domiciliar.

Além disso, a acusada não demonstrou que, antes de sua prisão, convivia com as crianças e que o endereço seria o mesmo da mãe.

Em antinomia à argumentação da defesa, verifica-se dos autos que o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão.

A prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação, e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso.

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa são insuficientes para sua manutenção em liberdade ou, neste caso, para a revogação da prisão.

Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
.’
Por tais razões, acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor da acusada Pamela Cristina Tomicha dos Santos” (Id. n. 293009862 - Pág. 276).

No que se refere à negativa de autoria apresentada pela Defesa, não se evidencia nos autos ilegalidade patente ou teratologia que possa comprometer a higidez da prisão cautelar.

In casu
, Pâmela Cristina foi presa em flagrante delito na companhia de outros quatro indivíduos, ocasião em que foram apreendidas três porções de maconha e dezenove de cocaína, além de anotações que, em tese, referiam-se ao comércio de entorpecentes (Termo de Apreensão Id. n. 293009862 - p. 26).

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência já firmaram o entendimento no sentido de que as teses meritórias, salvo quando demonstrada patente ilegalidade ou teratologia, não são passíveis de exame por meio da via estreita do
habeas corpus.

Nesse sentido, colho enunciado assentado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito” (enunciado n. 42).

Portanto, considerando que existem indícios de que a paciente, em tese, se associou a terceiros com a finalidade de traficar entorpecentes, inviável o relaxamento da prisão preventiva com base na negativa de autoria aventada pelos impetrantes.

Por outro lado, verifica-se que o pleito de substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar comporta concessão.

Embora haja indicativos de que a paciente, em tese, tinha relação de proximidade com integrantes da facção criminosa intitulada comando vermelho, não é possível concluir que a gravidade da conduta a ela atribuída desborda daquela inerente aos tipos penais (art. 33 e 35 da Lei 11.343/05). Isso porque, não obstante ela ter sido presa na companhia de outros quatro agentes, na residência em que eles estavam foram apreendidos 5,5 g de maconha e 24 g de cocaína, quantidade que,
a priori
, não costuma ser classificada como expressiva.

Além disso, não há demonstrativo de que Pâmela seja pessoa voltada à prática delitiva, considerando que ela não é reincidente, bem como não possui maus antecedentes, fato que,
prima facie,
afasta a conclusão de que ostente periculosidade extremada.

Ademais, embora seja fato controverso nos autos, há indícios de que a paciente e os filhos D.M.D.S.S., E.D.S.A. e Y.C.D.S.S. residiam na Rua Rui Barbosa, 950, Bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos, local diverso do qual houve a apreensão dos entorpecentes - Rua Rondônia, n. 690 -. Essa circunstância revela, em tese, que ela não expôs os filhos a risco derivado do uso/comércio de drogas.

Ressalta-se, ainda, que, no dia 23.7.2025, foi acostado aos autos originários relatório de estudo psicossocial, oportunidade em que, foi realizada entrevista com a avó paterna das crianças D.M.D.S.S. e Y.C.D.S.S., - atual detentora da guarda destas - a qual relatou que Pâmela sempre se mostrou uma mãe responsável e dedicada ao cuidado dos filhos:

“A Sra. Ivone relata que os menores chegaram à sua residência com o intuito de passarem o período de férias escolares. Contudo, durante esse intervalo, foi informada da prisão da genitora, passando, desde então, a exercer os cuidados diários e contínuos dos netos.

Importa destacar que a Sra. Ivone apresentou um discurso empático em relação à genitora dos infantes, ressaltando que, durante o período de convivência com seu filho, pai das crianças, nunca presenciou situações de negligência ou condutas prejudiciais por parte da mãe. Descreveu-a como uma pessoa dedicada, trabalhadora e colaborativa. Ainda relatou que não se opõe ao retorno das crianças à convivência materna após a liberação da mesma, demonstrando postura conciliatória e não conflituosa, elemento importante em contextos de litígio familiar” (Id. n. 201889877 - p. 22 – Autos Pje n. 1000108-38.2025.8.11.0039).

O art. 318-A do Código de Processo Penal autoriza a concessão da prisão domiciliar à mulher que possua filhos que dependam dos seus cuidados, desde que os delitos imputados não revelem violência ou grave ameaça:

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

Em observância ao referido preceito legal, esta Colenda Corte tem assim decidido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE SEIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS, DOIS COM DEFICIÊNCIA. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

1. O art. 318-A do CPP, determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência menores de 12 (doze) anos, salvo nos casos de prática de crime com violência ou grave ameaça, ou quando o crime for cometido contra seus filhos.

2. A paciente é mãe de 06 (seis) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo dois deles portadores de deficiência, e não há qualquer indício de que o crime tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra os próprios filhos.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da concessão da prisão domiciliar às mulheres nessa condição, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A gravidade abstrata do crime e o fato de a paciente ter tentado ingressar com substância entorpecente em presídio não afastam, por si sós, a incidência do art. 318-A do CPP, quando ausente demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

5. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares que o juízo de origem entender adequadas, mostra-se proporcional, suficiente e necessária para garantir o processo penal e proteger os interesses das crianças envolvidas.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico e demais cautelares a critério do juízo de origem.

Tese de julgamento: 1. A mulher mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, especialmente quando há filhos com deficiência, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo em casos de crime praticado com violência, grave ameaça ou contra os próprios filhos. 2. A ausência de risco concreto à ordem pública, aliada às condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas”

(TJMT –
Habeas Corpus
1020287-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025; destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. REQUISITOS PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

(...) 5. A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência tem direito à substituição da prisão por domiciliar, salvo se houver prática de crime com violência ou grave ameaça, delito cometido contra descendente ou se a medida se mostrar inadequada.

6. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, por si só, não obsta a concessão do benefício, quando ausente risco concreto à ordem pública e demonstrada a necessidade da presença materna”

(TJMT –
Habeas Corpus
1019680-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado em 03/07/2025; destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

(...)

2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, aliada à primariedade e ausência de antecedentes, autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, mesmo nos casos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (...)”

(TJMT –
Habeas Corpus
1017650-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado em 03/07/2025; destaquei).

Deste modo, diante da peculiar condição da paciente - genitora de três crianças - e considerando a necessária ponderação entre o
periculum libertatis
e o direito dos filhos à convivência familiar, revela-se medida adequada, proporcional e razoável a substituição da cautelar extrema pela prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico.

Pelo exposto, em dissonância do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de Pâmela Cristina Tomicha dos Santos, para determinar a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, condicionada à utilização de equipamento de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo douto Juízo
a quo
, ao qual incumbo a expedição do competente alvará de soltura – caso não haja outra ordem de prisão vigente - e a advertência à paciente das condições para usufruto da benesse ora deferida.

Com a publicação do acórdão, oficie o ilustre Magistrado da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos para que lhe seja dada imediata ciência deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025